Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INVENTÁRIO EM ANDAMENTO. PRINCÍPIO DA SAISINE. ESPÓLIO. UNIVERSALIDADE. INDIVISÍVEL. ESTADO DE CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM POR HERDEIRO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE.
1. A morte do autor da herança transmite o conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo, isto é, o espólio aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisine e, embora a transmissão opere-se de forma imediata, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, nos termos do art. 1791 do Código Civil.
2. O interesse de agir encontra amparo na necessidade de buscar-se um provimento judicial, acerca de determinada situação relativa ao bem de vida visado e à utilidade da via processual eleita.
3. Na hipótese, evidente o interesse de agir do autor que procura o recebimento de valores indenizatórios por ocupação exclusiva de imóvel, sobre o qual tem propriedade de forma condominial em razão da herança.
4. A fim de propiciar a instrução processual, bem como o contraditório e a ampla defesa, os autos devem retornar à primeira instância, para que tenha seu regular prosseguimento.
5. Recurso provido.